Tribunal: STF
Processo: ARE 1474157
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA PERICIAL – REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO REALIZADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO EM MOMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    A intimação pessoal de todos os atos praticados na lide é prerrogativa da Defensoria Pública. Todavia, para que sejam declarados nulos é necessária a demonstração de prejuízo concreto, sob pena de violação à efetividade e celeridade processual.



    A recorrente sustenta que “a não intimação da Defensoria Púbica como restou decidido no acórdão, viola o artigo 134 da CF - acrescida pela emenda constitucional nº 45/2004, posto que, restringiu a atuação do órgão prestação de orientação jurídica, na promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados.”



    Alega que o “entendimento do Egrégio TJMT, da não necessidade de intimação da Defensoria Pública, pelo fato do órgão ter sido intimado da nomeação do perito, bem como para apresentar quesito, a referida intimação não supre a obrigatoriedade da intimação do órgão quanto ao dia e horário do início dos trabalhos periciais, até mesmo porque, trata-se de ato diferente, visto que foi realizada pericia in loco sem a participação da instituição.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, assentou que, apesar de estes não terem sido enviados à Defensoria, esta possuía ciência das provas, sem que houvesse qualquer prejuízo para as partes. A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor: 



    A perícia técnica foi determinada em 20-04-2018 exclusivamente para resposta das questões específicas fixadas na decisão, quais sejam, itens “f” (se a estrada destacada nos pontos 4 a 16, 16-17, 17-23, do mapa 02, de fl. 778, pertence ao lote São Paulo ou São José) e “g” (se nesses pontos há incidência de terras públicas ou se é de domínio privado). 



    Na mesma oportunidade foi nomeado o perito e discutidos os demais temas controvertidos; designada a Defensoria Pública para atuar na condição de curadora especial dos réus não identificados; e intimadas as partes para indicarem assistentes técnicos e quesitos. 



    Em 21-05-2018 a agravante apresentou contestação por negativa geral e, após alguns esclarecimentos sobre a situação fática, pleiteou a revogação do revigoramento da liminar, porém não indicou quesitos tampouco discorreu sobre a perícia (ID. 81716471, fls. 287). 



    Assim, a realização dessa prova está pendente desde 2018, a qual, como já ressaltado, objetiva delimitar a área em litígio, inclusive para que se apure eventual ocupação ilegal em terras públicas.



    Portanto, apesar de não remetidos os autos para a Defensoria, ela tinha ciência inequívoca desta prova. Além do mais, o enfoque é estritamente técnico, de modo que a presença in loco de operadores do direito é dispensável. 



    Logo, não evidenciado prejuízo para nenhuma das partes, impõe-se a manutenção do decisum.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal a quo esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento dos fatos e das provas.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinado digitalmente